Tribunal: TJES
Processo: 5016449-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016449-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: AGA COSMETICOS EIRELI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. REGULARIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o redirecionamento do feito ao sócio da empresa executada, sob o fundamento de que a baixa por liquidação voluntária não caracteriza dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a extinção de sociedade empresária por liquidação voluntária, com a persistência de débitos tributários, caracteriza, por si só, dissolução irregular a ensejar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilização de sócios por débitos tributários da pessoa jurídica constitui medida excepcional no ordenamento jurídico.

4)
A extinção da empresa por liquidação voluntária consubstancia dissolução regular, o que impede o redirecionamento da execução fiscal de forma isolada.

5)
A dissolução regular da sociedade empresária, sem prova de infrações, torna indevido o redirecionamento aos sócios, conforme orientação da Súmula 430 do STJ.

6)
O redirecionamento da execução exige a demonstração inequívoca de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN.

7)
A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ incide apenas quando a empresa encerra atividades no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, hipótese diversa da liquidação voluntária formalmente registrada.

8)
O art. 7º-A da Lei 11.598/2007 permite a baixa da empresa independentemente da quitação de débitos, mas a responsabilização pessoal dos sócios permanece subordinada aos requisitos subjetivos do art. 135 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de sociedade empresária por liquidação voluntária configura dissolução regular.

2. A existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa regular não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

3.O redirecionamento da execução fiscal depende da comprovação de conduta dolosa, excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme o art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 135 do CTN; inciso VII do art. 134 do CTN; art. 7º-A da Lei 11.598/2007; art. 7º-A da LC 147/2014; art. 9º da LC 123/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; TJES, Agravo de Instrumento nº 50129173020248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 06.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011536-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir se a extinção de sociedade empresária por liquidação voluntária, com a persistência de débitos tributários, caracteriza, por si só, dissolução irregular a ensejar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

Nesse contexto, consolidou-se a compreensão jurisprudencial desta Corte no sentido de que a responsabilização dos sócios por débitos tributários da pessoa jurídica é medida excepcional.

Assim,
a extinção da empresa por liquidação voluntária
consubstancia

dissolução regular,

o
que não autoriza o redirecionamento da execução fiscal
de forma isolada.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODER OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa, com base na alegação de liquidação voluntária regular da sociedade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a dissolução regular da empresa por liquidação voluntária justifica o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.
III. Razões de decidir 3. A liquidação voluntária é considerada forma regular de dissolução da sociedade empresária, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (STJ, Súmula 430). 4. Inexistindo provas de infrações cometidas pelos sócios ou de dissolução irregular, o redirecionamento é indevido.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de infrações ou dissolução irregular.
”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129173020248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 06/nov/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios
. 3) In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica. 4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011536-21.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 05/jun/2024)

No caso, limita-se o agravante a alegar que a extinção da pessoa jurídica ocorreu enquanto ainda havia débito com a Fazenda Pública, sem, contudo, demonstrar a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos.

Ademais, a presunção de dissolução irregular, consolidada na Súmula 435 do STJ, aplica-se às hipóteses em que a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, situação diversa da liquidação voluntária formalmente registrada, como na hipótese.

Ainda que se invoque o disposto no art. 7º-A da Lei n.º 11.598/2007 ou no inciso VII do art. 134 do CTN, tais dispositivos não afastam a necessidade de demonstração da ocorrência dos pressupostos de responsabilidade subjetiva exigidos pelo art. 135 do mesmo diploma legal, sobretudo quando a alegação se assenta em dissolução formalmente regular.

Importante sublinhar que o art. 7º-A da Lei Complementar n.º 147/2014, que modificou a Lei n.º 11.598/2007, apenas assegura que a extinção da sociedade possa ocorrer independentemente da regularidade fiscal, sem prejuízo da apuração de responsabilidade posterior.

Todavia, a responsabilização pessoal dos sócios, para fins de redirecionamento fiscal, continua subordinada à verificação dos requisitos legais do CTN e aos limites estabelecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Por conseguinte, ausentes os elementos configuradores da hipótese de responsabilização tributária pessoal, mostra-se acertada a decisão agravada, que, em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, indeferiu o pleito de redirecionamento da execução.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PROCESSO Nº 5016449-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: AGA COSMÉTICOS EIRELI

Advogado: Sem advogado constituído

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 16227622), interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da
DECISÃO
(Id. 49892018) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(nº 5007193-77.2022.8.08.0012) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de redirecionamento do feito satisfativo em relação ao Sócio da Empresa Executada.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Empresa Executada foi baixada por extinção decorrente de encerramento de liquidação voluntária, remanescendo débitos tributários pendentes de quitação;
(II)
a baixa da empresa sem a devida quitação dos débitos fiscais configura presunção de dissolução irregular, conforme inteligência da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o redirecionamento da execução ao sócio com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional;
(III)
o artigo 7-A, da Lei nº 11.598/2007, permite o registro da extinção independentemente da regularidade de obrigações tributárias, ressalvando, todavia, a responsabilidade dos sócios e administradores pelas obrigações apuradas.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, fixou como premissas de julgamento:
(I)
a responsabilização dos sócios por débitos tributários da pessoa jurídica é medida excepcional;
(II)
a extinção da sociedade empresária mediante liquidação voluntária consubstancia, em regra, dissolução regular, o que não autoriza o redirecionamento da execução fiscal de forma automática ou isolada;
(III)
a presunção da Súmula 435 do STJ aplica-se quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, situação distinta da liquidação voluntária formalmente registrada;
(IV)
ausência de demonstração, por parte do Ente Municipal, da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, concluindo, nesse sentido, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
.

I - PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Na hipótese, em análise dos autos, deparei-me com questão antecedente ao mérito, concernente ao preenchimento do requisito de admissibilidade recursal afeto à tempestividade.

Isso porque, o requerimento de redirecionamento do pleito satisfativo em face do Sócio da Empresa Recorrida restou realizado, primeiramente, nos autos originários, através da
Petição de id. 32984675
, datada de
26/10/2023
, sendo o referido
petitório apreciado e
indeferido nos termos da
Decisão (id. 49892018) proferida em 03/09/2024
.

Posteriormente, na data de
10/12/2024
, o Recorrente apresentou nova
Petição (id. 562244319)
pugnando pela
reconsideração do entendimento firmado pelo Juízo
a qu
o
,
havendo o Magistrado de Primeiro Grau proferido
novo
decisum
(id. 70233404), datada de 10/06/2025
, mantendo integralmente a Decisão anterior
, não inovando em qualquer fundamentação.

Somente, então, que a parte Recorrente formalizou a interposição do presente
Recurso de Agravo de Instrumento (id.16227622), na data de 30/09/2025
.

Destarte,
verifica-se de forma patente o pleno conhecimento acerca do teor da referida Decisão recorrida, desde a data de 10/12/2024
, momento em que a parte Recorrente realizou pedido de reconsideração, o qual foi prontamente indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Deste modo, cabe enfatizar,
na linha do que reiteradamente professado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que eventual manifestação da parte com vistas a obter a reconsideração da Decisão não tem a aptidão de suspender e/ou interromper a contagem do prazo recursal para interposição do recurso, cujo marco inicial opera-se do ato gerador do inconformismo e não da Decisão que se adstringe a mantê-lo hígido
,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabíve
l ( AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido .

(
STJ
- AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Por conseguinte,
considerando a ciência inequívoca manifestada pela parte Recorrente acerca do teor do
decisum,
desde a data da formalização do pedido de reconsideração, ocorrida em 10/12/2024, afigura-se cristalina a intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento interposto somente na data de 03/10/2025.

Destarte, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu
in casu
, o recurso não deve ser conhecido.

A propósito, curial assentar que a Decisão que pronuncia a ausência de requisitos de admissibilidade recursal não encontra-se sujeita à prévia oitiva da parte Recorrente, não ensejando violação ao princípio processual da não-surpresa,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE . DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DO INTERESSE DE RECORRER
.
1 . A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes
. 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n . 283/STF). 3. Ausente a condenação em honorários advocatícios recursais, descabe a discussão neste âmbito sobre a matéria, por ausência do interesse de recorrer. 4 . Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1873010 SE 2021/0106507-4, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Neste sentido, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo Eminente Desembargador Relator, deixo de apreciar o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, diante do óbice de admissibilidade ora constatado.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto DIVERGÊNCIA, para suscitar e acolher a preliminar de intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento, e, por conseguinte, não conheço da irresignação recursal, restando prejudicada, portanto, a análise do mérito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR